Tribunal: TJES
Processo: 0017712-88.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017712-88.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO FRANCISCO TULER

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO IN
TERNO –

DECISÃO QUE RECONHECEU A DESERÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO –

AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO -

RECURSO DESPROVIDO
.

Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art.
1.021
, do
novo
Código de Processo Civil,
se
não há razão fática ou jurídica para a reforma da decisão
hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por PEDRO FRANCISCO TULER em face da decisão monocrática id 5889595, que não conheceu do recurso de apelação por si interposto em razão do não recolhimento do preparo recursal.

Em seu recurso, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada, alegando, em síntese, que a apresentação de declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, merecendo reforma a decisão impugnada, pena de violação ao duplo grau de jurisdição e aos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 6141305), pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

É, em síntese, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017712-88.2007.8.08.0024

AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO TULER

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, PEDRO FRANCISCO TULER , ora Agravante, postula seja reformada a decisão monocrática (id 5889595), que reconheceu a deserção do recurso de apelação por si interposto em razão do não recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a apresentação de declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, merecendo reforma a decisão impugnada, pena de violação ao duplo grau de jurisdição e aos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, em um primeiro momento, foi proferido despacho (id 4610783), determinando a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, tendo este último deixado transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Foi, então, proferida a decisão id 5770331, por meio da qual fora indeferida a gratuidade de justiça, haja vista que o benefício pretendido já havia sido rejeitado por este Egrégio Tribunal de Justiça em momento anterior.

Naquela oportunidade, restou consignado que “c
onforme se infere dos autos, a gratuidade de justiça postulada pelo Apelante foi rejeitada por esta Colenda Primeira Câmara Cível quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº. 0024230-16.2015.8.08.0024, restando preclusa a matéria ante o trânsito em julgado ocorrido em 12.02.2019. Assim, a renovação do pedido de concessão do benefício está condicionada à efetiva comprovação da modificação da situação fática já analisada em momento anterior, ônus este do qual não se desincumbiu o Apelante, mesmo após ter sido intimado
”.

Após o indeferimento do pedido, o Agravante não atendeu à determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, razão pela qual o recurso de apelação não foi conhecido por deserção.

Considerando o quadro fático narrado, forçoso reconhecer que não assiste razão ao Agravante ao pretender a reforma da decisão monocrática com base na mera alegação de presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

Consoante cediço, após o indeferimento da gratuidade de justiça por decisão acobertada pela preclusão, a ulterior concessão do benefício depende da cabal comprovação da modificação da situação fática que motivou a decisão já proferida.

Não obstante, o Agravante não se desincumbiu de tal prova em momento oportuno, deixando transcorrer o prazo fixado para tanto. Ademais, no presente recurso de agravo interno, o Agravante sequer alegou qualquer circunstância fática sobre sua condição econômica atual, limitando-se a trazer considerações genéricas sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Deste modo, inexistindo argumentos hábeis a infirmar a decisão objurgada, não merece acolhimento a pretensão recursal de reforma do ato impugnado, que está, a meu sentir, alicerçado na melhor doutrina e jurisprudência acerca da matéria em debate.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/01/2024.

Voto acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões